Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727197-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL, GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus opostos por GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA em face da decisão (ID 48822779) que indeferiu o pedido liminar realizado pela sua Defesa. O embargante, em suas razões (ID 48839388), alega omissão na decisão, pois não teria se manifestado sobre o pedido de cumprimento da prisão preventiva no regime semiaberto. Aduz a compatibilização da prisão do paciente com o regime semiaberto imposto pela sentença condenatória e a necessidade de expedição de guia provisória junto à VEP. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado. Vieram as informações (ID 48903453). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 48923653). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Nos termos do art. 268 do RITJDFT, decido monocraticamente já que opostos contra decisão unipessoal. Os embargos devem ser rejeitados. Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 620 do CPP: “Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.” A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Os embargantes alegam omissão no acórdão, por considerar que não teria levado em consideração o pedido sobre o cumprimento da prisão preventiva no regime semiaberto imposto pela sentença condenatória. Ocorre que não há omissão na decisão, que destacou não ser incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do art. 33, §1a, “b”, do Código Penal. Asseverou-se, ademais, o fato de o paciente ter respondido a todo o processo acautelado e ao final proferida sentença condenatória, de cognição exauriente, não se verificando manifesta ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade, sendo a prisão cautelar compatível com o regime semiaberto. A fim de esclarecimento, cabe ressaltar que, em pesquisa realizada nos autos de origem na Primeira Instância (no 0706487-92.2022.8.07.0004), verificou-se a expedição de ofício pelo Juízo do Tribunal do Júri ao Centro de Detenção Provisória de Brasília, em 7.7.2023, informando a prolação da sentença, a pena e o regime fixado (ID 164346918, autos de origem). Dessa forma, deve-se aguardar a natural adequação do regime pelo Juízo da Execução. Houve, portanto, a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração. Ante o exposto, porque ausentes quaisquer vícios a serem sanados, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR